Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1009086-63.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE:
ANA KAROLINY DA SILVA
IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por Ana Karoliny da Silva, qualificada, representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15.616, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Feito NU 1009740-41.2021.8.11.0003, indeferiu pedido de restituição do veículo automotor marca VW, modelo Saveiro CD Cross MA, branco, placas RAR-4B11/Rondonópolis/MT, ano/modelo 2021/2022, placas chassi 9BWJL45U6NP002239, apreendido em razão de flagrante delito por crime de tráfico de drogas.
De acordo com a inicial, “[...] os documentos juntados no presente mandamus asseguraram a ilegalidade do ato judicial combatido, pois compravam que a Impetrante é terceira de boa-fé, proprietária do veículo apreendido, que este não interessa ao processo e o dano grave e irreparável que a decisão pode causar” [id. 88436489, p. 5], máxime porque o automóvel foi cautelado para uso pelas forças policiais.
Ainda, aduz inexistirem indícios de ilegalidade da aquisição e utilização, ofendendo assim, direito líquido e certo do impetrante, de reobter a posse do veículo automotor em questão, nos termos do art. 120 do CPP.
Pede, ao final, liminarmente, a restituição do veículo automotor, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.
Instrui a inicial com a documentação colacionada nos ids. 88436490 a 88468456.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 88468457], e o termo de pesquisa de prevenção constante do id. 88604464 apontou feito capaz de insuflar prevenção de julgador.
A certidão no id. 88604465 apontou que o processo e julgamento do mandado de segurança criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A impetração tem o escopo de reformar a sentença lavrada nos autos de n. 1009740-41.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, datada de 06/5/2021, que indeferiu o pedido de restituição do veículo antes epigrafado, apreendido em razão da alegação constante da denúncia, de servir como instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas ilícitas.
Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do art, 593, II, do CPP, e conquanto o art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, constitui práxis desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas admitir o processamento de writ visando exatamente a restituição de coisa apreendida, quando se puder constatar prima facie a teratologia do comando judicial, exatamente nos moldes do enunciado da Súmula 202/STJ.
Logo, estando a impetração dentro do prazo previsto no art. 23 da LMS, bem como, instruída com suficientes documentos para a verificação dos requisitos constantes do art. 6o da LMS, admito o seu processamento.
A autoridade judiciária de origem, ao decidir sobre o pedido de restituição antes referido, indeferiu a pretensão da impetrante Karoliny, argumentando que, nos autos da Ação Penal n. 1009318-66.2021.8.11.0003, em trâmite também perante o Juízo Impetrado, o esposo da impetrante, Bruno Alves de Oliveira, estava conduzindo o veículo ora requestado, sendo que teria sido localizado no interior de referido veículo 04 (quatro) invólucros de substância análoga a pasta base, um tablete pequeno cortado de substância análoga a maconha e uma balança de precisão e R$ 500,00 reais em dinheiro.
Assere ainda que foi realizada revista no imóvel de Bruno, sendo encontrado ali 50 (cinquenta) tabletes de estupefaciente, totalizando 49,90 kg.
Prossegue salientando que, em razão da “[...] localização de entorpecente no interior do veículo, há indicativo de que era, em tese, utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas supostamente praticado por Bruno Alves de Oliveira” [id. 88468452, p. 2].
Finaliza enaltecendo que “a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se [...] seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa” [sic, id. 88468452, idem].
Atento a esse cenário, neste âmbito preambular de cognição, concluo pela impossibilidade de autorizar a concessão in limine da ordem mandamental.
É que, máxime em crime de tráfico de drogas, a análise concernente à boa-fé do terceiro prejudicado na ação penal, demanda indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via do mandamus.
A apreensão de veículo automotor, por sua vez, está disciplinada no art. 61 da Lei n. 11.343/2006, que, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade, e, por sua vez, o art. 63 do mesmo Diploma Normativo prevê, dentre os efeitos da sentença condenatória, o perdimento de coisas apreendidas que se relacionem aos crimes definidos na Lei n. 11.343/2006.
Ademais, o simples risco de prejuízo pessoal da impetrante pela apreensão do veículo automotor não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no writ, máxime porque há previsão legal para a apreensão, inclusive, posterior perdimento em favor da União, em caso de utilização nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.
Diante desse cenário, é contraproducente a concessão liminar do writ constitucional, até que sobrevenham as informações da autoridade impetrada, para que melhor esclareça a real necessidade de preservação da constrição patrimonial que se busca elidir no presente, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o periculum in mora traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o fumus boni iuris, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo do impetrante quanto ao seu pedido de restituição.
Ante o exposto, indefiro a liminar alvitrada, determinando a notificação da autoridade acoimada de coatora para que apresente, no prazo legal, as informações respectivas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator